Tribunal: TJMT
Processo: 1007386-18.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007386-18.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Nulidade, Intimação / Notificação, Violação aos Princípios Administrativos]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESER AMARAL DOS SANTOS - CPF: 938.613.111-00 (ADVOGADO), RENYLSON D CARLO POUSO DOS SANTOS - CPF: 442.417.551-00 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALEXANDRE FRANCISCO ALMEIDA RICCI - CPF: 020.960.221-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO E PROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA (DESA. MARIA EROTIDES KNEIP). AUSENTE JUSTIFICADAMENTE 1º VOGAL (DES. LUIZ CARLOS DA COSTA).

E M E N T A

AÇÃO RESCISÓRIA – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO QUE DECLAROU DESERTO O APELO – ÓBITO DO ANTIGO ADVOGADO ANTES DA DECISÃO QUE DECLAROU A DESERÇÃO – SUSPENSÃO DOS ATOS PROCESSUAIS POSTERIORES - NULIDADE DA DECISÃO QUE DECLAROU A DESERÇÃO – AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA PROCEDENTE E DECLARADO PREJUDICADO RECURSO DE AGRAVO INTERNO.

1.
Diante da cronologia dos fatos, conclui-se que entre o óbito do antigo patrono do Requerente ocorreu antes da decisão que decretou a deserção recursal.

2. O óbito do patrono da parte é causa de suspensão processual, nos termos do art. 313, I, do CPC, cujos efeitos ocorrem de forma automática e retroativa à data dos fatos, ou seja, independentemente de ter havido ou não a comunicação do óbito do antigo patrono ao juízo do feito.

3. Havendo a suspensão processual retroativa à data do óbito do causídico, nulos são os atos processuais não urgentes realizados no período de suspensão, a teor do que dispõe o art. 314 do CPC.

4. Ação Rescisória julgada procedente e declarado prejudicado o Recurso de Agravo Interno.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Ação Rescisória proposta por RENYLSON D’ CARLO POUSO DOS SANTOS, com o escopo de suspender os efeitos da decisão proferida em Recurso de Apelação (RAC nº 0001170-35.2016.8.11.0011) pela 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo deste Sodalício, que não conheceu do recurso, ante à ocorrência de deserção recursal.

Sustenta a parte Autora que o acórdão rescindendo ofendeu a sistemática processual civil, pois, quando o patrono foi intimado para recolher o preparo, já havia falecido de Covid.

Pedido de tutela de urgência indeferido, conforme decisão proferida no Id. 137657669.

Interposição de Recurso de Agravo Interno no Id. 141733185.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público no Id. 142000170.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pela improcedência da ação, conforme parecer anexado no Id. 139246173.

É o relatório.

VOTO

A questão central a ser decidida na presente Ação Rescisória é saber se a decisão que declarou deserto o Recurso de Apelação interposto pelo Autor é nula ou não.

Ao analisar todo o acervo probatório anexado no presente feito, constata-se que o antigo patrono do Requerente veio a óbito entre a data da decisão que determinou a comprovação de hipossuficiência para efeitos de concessão de justiça gratuita e a decisão que decretou a deserção recursal.

Para melhor elucidar, transcrevo a ordem cronológica dos fatos.

O antigo patrono do Requerente (Dr. Kleber de Souza Silva) faleceu em 06/07/2020, conforme certidão de óbito anexada no Id. 125203691.

Em 09/06/2020, houve o despacho para que o Apelante (no RAC nº 001170-35.2016.811.0011) comprovasse a hipossuficiência para fins de concessão de justiça gratuita, conforme se infere no Id. 125203692.

No dia 23/06/2020 foi certificado o decurso de prazo (Id. 125203693) e, no dia 29/06/2020 foi indeferido o pedido de justiça gratuita e determinado o recolhimento das custas processuais, conforme decisão proferida no Id. 125203694.

Em 10/09/2020 foi certificado o decurso de prazo para recolhimento das custas (Id. 125203695).

Somente em 17/11/2020 é que houve decisão de não conhecimento do Recurso de Apelação, ante à configuração de deserção, conforme decisão proferida no Id. 125203696.

Diante da cronologia dos fatos acima mencionados, conclui-se que entre o óbito do antigo patrono do Requerente ocorreu antes da decisão que decretou a deserção recursal.

O óbito do patrono da parte é causa de suspensão processual, nos termos do art. 313, I, do CPC que assim está redigido,
in verbis:

Art. 313. Suspende-se o processo:

I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador;

A norma processual acima epigrafada produz efeitos de forma automática e retroativa à data dos fatos, ou seja, independentemente de ter havido ou não a comunicação do óbito do antigo patrono ao juízo do feito.

Nesse sentido a jurisprudência do STJ,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. FALECIMENTO DE ADVOGADO. NULIDADE DE ATOS. NOVA OPORTUNIDADE PARA PRODUÇÃO DE PROVAS. RECORRENTE INTIMADA PESSOALMENTE PARA CONSTITUIR NOVO ADVOGADO. DECURSO DO PRAZO SEM PROVIDÊNCIAS. INÉRCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. 1.
O STJ entende que o óbito do representante legal da parte constitui causa para suspensão do processo desde o evento fatídico, independente de comunicação ao juízo.
2. Ocorre que, no caso dos autos, conforme salientado no acórdão recorrido e no parecer do Ministério Público Federal, a recorrente foi regularmente intimada para que regularizasse sua representação processual. 3. À fl. 999, e-STJ, verifica-se que o Espólio de Cícero José da Silveira comunicou o falecimento do procurador da recorrente ao juízo. À fl. 1.000, e-STJ, foi proferido despacho determinando a intimação pessoal da recorrente "para que constitua novo procurador nos autos, no prazo de cinco dias, sob pena de prosseguimento da lide á sua revelia". Todavia, apesar da intimação pessoal (fls. 1.002-1.004, e-STJ), a recorrente não constituiu novo procurador, permitindo o decurso do prazo sem qualquer providência (fls. 1005, e-STJ). 4. Dessa forma, diante da não regularização do vício da representação processual no prazo legal, após a parte ser regularmente intimada, caracteriza-se o fenômeno da preclusão, não podendo a parte silente beneficiar-se de sua omissão. 5. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp n. 1.749.138/MS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/9/2018, DJe de 27/11/2018) (NEGRITEI)

Havendo a suspensão processual retroativa à data do óbito do causídico, nulos são os atos processuais não urgentes realizados no período de suspensão, a teor do que dispõe o art. 314 do CPC,
in verbis:

Art. 314. Durante a suspensão é vedado praticar qualquer ato processual, podendo o juiz, todavia, determinar a realização de atos urgentes a fim de evitar dano irreparável, salvo no caso de arguição de impedimento e de suspeição.

Acerca da matéria, assim é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – MORTE DO ADVOGADO DA PARTE – CAUSA DE SUSPENSÃO DO PROCESSO – ARTIGOS 313, I C/C 314 DO CPC – NÃO COMUNICAÇÃO PELA PARTE – DESCONHECIMENTO DO FATO PELO OUTORGANTE – PRESUNÇÃO DE OMISSÃO INTENCIONAL – IMPOSSIBILIDADE – NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS – RECURSO PROVIDO. 1.
A morte do advogado da parte traz como consequência a suspensão do processo desde a sua ocorrência, sendo vedada a prática de qualquer ato processual não urgente nesse período de suspensão (artigos 313, I e 314 do CPC).
2. A deslealdade processual da parte não pode ser presumida, precisa ser comprovada nos autos, não sendo possível, sem provas, a desconstituição da informação de que a parte não tinha conhecimento do falecimento de seu advogado. 3. Os atos processuais praticados após a morte do advogado (período de suspensão legal) são nulos, o que impõe, no caso, a nulidade do processo desde a data do óbito do patrono das Agravantes. Precedentes do STJ. (TJ/MT - N.U 1004124-65.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/01/2020, Publicado no DJE 03/02/2020) (NEGRITEI)

No mesmo sentido é a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
in verbis:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - MORTE DO ADVOGADO DA EXECUTADA - SUSPENSÃO AUTOMÁTICA DO PROCESSO E NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS - OCORRÊNCIA - ART.313, I, CPC/15 - CERCEAMENTO DE DEFESA. 1. Conforme entendimento pacificado do STJ, a suspensão do processo em decorrência da morte do único advogado da parte opera imediatamente e retroage a data do fato, sendo nulos os atos praticados após o falecimento que dependem de intimação, porquanto configurado o cerceamento de defesa. 2. Considerando que a executada não foi regularmente intimada para o cumprimento voluntário da sentença, em razão da morte de seu único advogado constituído nos autos, deve ser declarada a nulidade de todos os atos praticados, desde o óbito de seu procurador. 3. Recurso conhecido e provido. (TJ/MG - Agravo de Instrumento - Cv 1.0024.02.832610-6/005, Relator(a): Des.(a) Shirley Fenzi Bertão, 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/09/2017, publicação da súmula em 06/09/2017)

Por fim, ressalto que a decisão que declarou a deserção recursal não ocorreu por
error in procedendo
, mas sim pelo fato do juízo não ter sido informado acerca do óbito do antigo patrono do Requerente.

Diante do acima exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inaugural para rescindir a decisão que declarou deserto o Recurso de Apelação Cível
nº 0001170-35.2016.811.0011, devendo o mesmo retornar o seu trâmite normal.

Por conseguinte, declaro extinto o processo com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do CPC e DECLARO PREJUDICADO o Recurso de Agravo Interno.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2023